Tribunal: STF
Processo: HC 85010
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL.
TRANCAMENTO: FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE PROVA.
I. - A alegação de falta de justa
 causa para o processo implica o revolvimento do conjunto
probatório, o que não se admite no habeas corpus.
II. - HC
indeferido.